Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. No curso do processo, foi interposto agravo interno, que ao final foi julgado prejudicado em razão do desprovimento do recurso principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se:
(i) a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte agravante gera presunção absoluta ou relativa de necessidade; e
(ii) os elementos constantes nos autos afastam tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, a concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, requisito que busca assegurar o acesso à justiça para quem efetivamente necessita.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por indícios ou provas em contrário constantes nos autos.
5. No caso concreto, constatou-se que a agravante, autônoma, não apresentou qualquer documento que comprovasse sua alegada hipossuficiência ou despesas excepcionais que comprometessem substancialmente sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios que evidenciem a ausência de necessidade econômica para a concessão da gratuidade de justiça."